Tribunal: TJDFT
Processo: 0709998-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709998-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Augusto César de Andrade Melo Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Augusto César de Andrade Melo (Id. 19101836) contra a sentença (Id. 19101822) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou improcedente o pedido. Trata-se de mais uma das demandas que tratam da eventual má gestão, pelo Banco do Brasil S/A, das contas individuais vinculadas ao PASEP. Diferentemente dos demais casos que vêm submetidos ao exame deste Relator, no entanto, no caso em deslinde o apelante apresenta (Id. 19100980) metodologia de cálculo e utilização de índices que não aparentam, em primeira análise, divergir do que foi estabelecido na legislação de regência e pelo Conselho Diretor do referido fundo. Por essa razão e considerando que houve requerimento do apelado (Id. 19101813) no mesmo sentido, reputo necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que esclareça se a utilização da metodologia de cálculo correta e dos índices previstos na legislação de regência do PASEP leva, com efeito, ao montante pretendido pelo apelante (Id. 19100979). Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator